Tribunal: TJDFT
Processo: 0732764-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732764-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL EVANGELISTA BRASIL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izabel Evangelista Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 136464002 do processo n. 0712840-03.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela ora agravante contra o Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a limitação dos descontos das parcelas das operações de crédito contraídas com a instituição financeira ré. Em suas razões recursais (ID 28618024), a agravante pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Aduz que “não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família”. Aponta como gastos: “parcela de moradia - R$900,00 (novecentos reais); condomínio - R$848,39 (oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos); plano de saúde - R$1.540,91 (mil quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos) e remédios para tratamento psiquiátrico - R$578,00 (quinhentos e setenta e oito reais)”. Destaca, ainda, as prestações dos empréstimos consignados e empréstimos com débito em conta, que totalizam R$16.562,71 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), equivalente a 56,7% (cinquenta e seis inteiros e sete décimos por cento) da sua remuneração. Relata que possui saldo de conta-corrente negativado há mais de 3 (três) meses consecutivos. No mérito, narra que é pessoa superendividada e que possui dívidas com a instituição financeira ré que ultrapassam a totalidade dos seus rendimentos. Menciona que recebe proventos de 2 (duas) fontes pagadoras, nos valores de R$27.896,26 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos) e R$6.212,82 (seis mil duzentos e doze reais e oitenta e dois centavos). Descreve que as dívidas com parcelas mensais devidas ao Banco BRB possuem natureza de empréstimos consignados, mútuos com descontos com conta-corrente, encargos de crédito rotativo, despesas com cartão de crédito e débitos decorrentes antecipação salarial. Defende que “o salário, em razão de sua natureza alimentar, é constitucionalmente protegido nos termos do art. 7o da Constituição Federal” e que “a proteção salarial se fundamenta no princípio da dignidade humana e não pode ser esquecida pela alegação da liberdade contratual”. Argumenta que “a Lei n. 14.181/21 suscitou um novo formato de procedimento por meio dos trâmites previstos nos artigos 104-A e 104-B, prestando um verdadeiro auxílio à causa das pessoas ‘superendividadas’”, com a “possibilidade de um acordo de plano de pagamento consensual ou até mesmo um plano de pagamento compulsório, no caso de recusa e intransigência por parte da instituição financeira”. Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Pleiteia, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de conceder a tutela de urgência requerida para suspender a cobrança das parcelas dos empréstimos ou de qualquer outra dívida junto ao banco réu até a realização de audiência de conciliação ou, subsidiariamente, reduzir os valores das parcelas de empréstimos e de qualquer outra dívida ao patamar de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 39870675, foi deferida, preliminarmente, os benefícios à gratuidade de justiça e indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 40896436), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0712840-03.2022.8.07.0020) no dia 24/10/2022. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC, ante a homologação da desistência da ação pela parte autora, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso, que objetiva a antecipação da tutela recursal. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora